Tribunal: TJSP
Processo: 0001793-11.2024.8.26.0041
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena Privativa de Liberdade
Órgão julgador: Rachid Vaz de Almeida
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Criminal; São Paulo/DEECRIM UR1 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 1a RAJ;
Data de julgamento: 2024-05-09
Data de publicação: 2024-05-09

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO – Pleito referente à reinclusão do sentenciado no Regime Disciplinar Diferenciado (RDD). Impossibilidade. Matéria não apreciada pelo juiz das execuções. Não acolhimento, sob pena de supressão de instância. – Prorrogação de permanência em presídio federal. Necessidade da medida. Organização criminosa. Gravidade da conduta, subversiva à ordem interna. – DESPROVIMENTO DO

Ementa:

AGRAVO EM EXECUÇÃO – Pleito referente à reinclusão do sentenciado no Regime Disciplinar Diferenciado (RDD). Impossibilidade. Matéria não apreciada pelo juiz das execuções. Não acolhimento, sob pena de supressão de instância. – Prorrogação de permanência em presídio federal. Necessidade da medida. Organização criminosa. Gravidade da conduta, subversiva à ordem interna. – DESPROVIMENTO DO AGRAVO.